Tribunal: TJDFT
Processo: 0729217-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DIRECIONADA À PRÁTICA DE CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO (TRÁFICO DE DROGAS). ART. 1o, PARÁGRAFO ÚNICO, V, DA LEI 8.072/1990. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 40% (ART. 112, V, LEP). ART. 580 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU QUANDO FUNDADO EM ERRO DE FATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu a aplicação da fração de 20% para progressão de regime relativamente ao delito de organização criminosa e, por consequência, a retificação do RSPE. O agravante invoca isonomia e o art. 580 do CPP, sustentando ter corréu obtido, em execução própria, a fração de 20%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em: (i) definir a fração aplicável à progressão no crime de organização criminosa quando direcionada à prática de crime equiparado a hediondo; (ii) examinar a possibilidade de estender, com base no art. 580 do CPP, benefício concedido a corréu quando a concessão estiver eivada de erro de fato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença condenatória evidencia que a organização criminosa tinha por principal finalidade o tráfico de drogas — crime equiparado a hediondo —, havendo referência à liderança do agravante e à habitualidade delitiva do grupo. Incide, portanto, o art. 1o, parágrafo único, V, da Lei 8.072/1990, que reputa hediondo o crime de organização criminosa quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado.
4. Nessa hipótese, a fração de progressão é de 40%, nos termos do art. 112, V, da LEP, afastando-se a aplicação de 20% pleiteada pela Defesa.
5. O art. 580 do CPP autoriza a extensão de decisão favorável, em concurso de agentes, quando fundado em motivo de caráter objetivo. Todavia, benefício concedido a corréu com base em erro de fato não gera isonomia nem direito subjetivo à extensão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“Benefício executório indevidamente concedido por erro de fato ou material a corréu não se estende com fundamento no art. 580 do CPP”.
Dispositivos relevantes citados: art. 112, caput e incisos, e art. 66, incisos I a V e VI a X, da LEP; art. 1o, parágrafo único, V, da Lei 8.072/1990; art. 580 do CPP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 1a Turma Criminal, Acórdão 1944340, 0741058-33.2024.8.07.0000, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, j. 12/11/2024, DJe 29/11/2024.